Tribunal: TJBA
Processo: 0555701-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555701-46.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, RENATO OLIVEIRA MARTINS BOGNER, MANUELA TREVISAN CARDOSO

APELADO: PCP - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1051/STJ. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSORCIADAS. ART. 278, §1º, DA LEI Nº 6.404/76. LIMITAÇÃO CONTRATUAL COM EFEITOS APENAS INTERNOS. TERMO INICIAL DA MORA. SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – A embargante ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA sustenta omissão quanto à correta aplicação do regime jurídico da recuperação judicial, afirmando que o crédito reconhecido seria concursal, por possuir fato gerador anterior ao pedido recuperacional.

4 – A irresignação não merece acolhimento. O Acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, embora o inadimplemento contratual seja anterior, não houve comprovação de habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, nem demonstração de sua constituição e exigibilidade antes do processamento de recuperação judicial. Destacou-se que a controvérsia exigiu apuração judicial do valor, circunstância que afasta a aplicação automática do Tema 1051/STJ.

5 – Inexistente, portanto, qualquer omissão. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

6 – A segunda embargante ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A aponta omissão quanto à ilegitimidade passiva, à limitação de sua responsabilidade ao percentual de 30%, bem como contradição no termo inicial da mora e omissão sobre a sucumbência recíproca.

7 – Os argumentos igualmente não prosperam. O Acórdão foi claro ao consignar a responsabilidade solidária das empresas consorciadas, nos termos do art. 278, §1º, da Lei nº 6.404/76, destacando que a limitação de responsabilidade prevista no contrato do consórcio possui efeitos apenas internos, não oponíveis a terceiros. A tese de ilegitimidade passiva, portanto, foi expressamente afastada.

8 – Quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, inexiste contradição, pois o acórdão manteve os marcos fixados na sentença com base nas datas comprovadas de inadimplemento, conforme artigo 397 do Código Civil.

9 – No tocante à sucumbência, também não há omissão. O voto condutor reafirmou a aplicação do princípio da causalidade, destacando que a improcedência de pedidos acessórios não afasta a responsabilidade integral das rés pelas verbas sucumbenciais, por terem dado causa à instauração da demanda.

10 – Verifica-se que todas as questões apontadas foram devidamente apreciadas, sendo os embargos utilizados como via inadequada para rediscutir o mérito.

11 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

12 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0555701-46.2015.8.05.0001, embargantes ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA e ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A, embargados PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS LTDA e BASITA MINERAÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III